Tribunal: TJDFT
Processo: 0743834-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CAPACIDADE CIVIL. AFERIÇÃO. MEIO ELEITO. INADEQUAÇÃO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. GARANTIAS DO INTERDITANDO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. PREVISÃO LEGAL. OBRIGATORIEDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal versa sobre a análise da possibilidade ou não quanto à realização da ação de produção antecipada de provas, com o objetivo de elaborar exame multidisciplinar a fim de aferir a capacidade civil do requerido, para embasar futuro pedido de interdição.
2. a produção antecipada de provas é via oblíqua e inadequada para a pretensão de que o Apelado seja submetido à realização de prova para a aferição da sua capacidade civil, em procedimento (produção antecipada de provas) que não resguarda os direitos do interditando, previsto em procedimento próprio (arts. 750 e ss, do CPC), no qual o laudo pericial é uma das últimas etapas e só é produzido após exercício do contraditório por interditando plenamente assistido.
3. Descumpridas as formalidades legais de emenda à inicial, no prazo designado para tanto, em face da falta de cooperação da parte demandante, correta a extinção do processo, com base nos arts. 321 e 485, I, do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.